Tribunal: STF
Processo: RE 75159
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-04
Data de publicação: 1973-06-04

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL ESTAVEL. DEMISSAO COM BASE EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO NULO, PORQUE INTEGRAVAM A COMISSAO SERVIDORES
INTERINOS, SEM PREDICAMENTOS OUTROS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 219 DA LEI FEDERAL N. 1711/52, IDÊNTICA A DO
MUNICÍPIO, ART. 226, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA  CONCEDER O MANDAMUS.